Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. OMISSÃO. UNANIMIDADE DO COLEGIADO. MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão embargado apresentar a omissão prevista no inciso II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Tendo em vista que a unanimidade no julgamento de improcedência do agravo interno, por si só, não atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, bem como que não restou caracterizada a intenção protelatória ou contrária aos fins aos quais se destina a previsão legal do recurso manejado, rejeita-se a aplicação da multa ao agravante/embargado.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.